Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO. DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.
2. A questão suscitada pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo, sem a necessidade de dilação probatória.
3. A agravante busca a suspensão ou extinção da execução n. 0750207- 84.2023.8.07.0001, pois o débito exequendo está em discussão nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0706964-38.2024.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga.
4. Nos termos do art. 784, §1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, ao passo que a Lei n. 14.181/2021 não traz consigo qualquer determinação de suspensão ou extinção automática de execuções ajuizadas contra o devedor superendividado, além de, consoante o art. 104-A, §4o, inc. II, da Lei n. 14.181/2021, a competência para analisar a suspensão ou extinção do curso das ações judiciais em curso ser do juízo da ação de superendividamento, quando da homologação do acordo.
5. Embora requerida, a suspensão da presente ação executiva foi indeferida pelo juízo da ação de repactuação por superendividamento.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.